Tribunal: TJDFT
Processo: 0035377-19.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. MEDIDA PROTELATÓRIA. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. VÍCIO SANADO. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar a omissão, a contrariedade e a obscuridade apontadas. O procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de Inadequação da via eleita rejeitada.
2. Verificado que o acórdão embagado demanda esclarecimentos quanto à ocorrência da prescrição intercorrente, necessário o reconhecimento da obscuridade para facilitar compreensão e interpretação do julgado.
3. A extinção da execução, com subsequente expedição de certidão de crédito, na forma da revogada Portaria Conjunta n. 73/2010 deste e. Tribunal e do Provimento n. 9/2010 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, não obsta a fluência do prazo prescricional, pois não houve a suspensão do feito.
4. Consoante entendimento firmado pelo colendo STJ no Incidente de Assunção de Competência estabelecido no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC de 1973, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, sendo que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC de 1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano.
5. No caso dos autos, foi proferida sentença com extinção e arquivamento do feito com fundamento na Portaria 73/2010, com trânsito em julgado em 14/09/2012, sendo que a exequente requereu a penhora pelo sistema RENAJUD após quase 05 (cinco) anos, momento em que já havia operado a prescrição intercorrente.
6. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringentes. Vício sanado. Acórdão integrado.